Tribunal: TJMT
Processo: 0004804-65.2014.8.11.0025
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004804-65.2014.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DHENISWILSON MORETTI NUNES - CPF: 495.548.752-15 (APELANTE), WLADIMIR RIGO MARTINS JUNIOR - CPF: 713.034.802-04 (ADVOGADO), VANDERLEI SCHMITZ JUNIOR - CPF: 942.444.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 551.096.671-87 (VÍTIMA), IVO NEGRI - CPF: 176.899.969-49 (VÍTIMA), PAMELA JESSICA BATISTA SOUZA BOLZAN - CPF: 039.750.551-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTEÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO –
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA
– CONSTATADA A ERRONIA NA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
–
FURTO NOTURNO
– IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA SOBRE A FORMA QUALIFICADA DO CRIME DE FURTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA REPETITIVO N. 1.087, DO STJ – UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA, COMO CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –
REQUESTADA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DESCRITA NO ARTIGO 155, § 2°, CP
– IMPROCEDÊNCIA – VALOR DO BEM SUPERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO – RESTITUIÇÃO IRRELEVANTE –
PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO
– POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada a causação de prejuízo de vulto pela prática do crime de furto, mostra-se indevido o aumento da pena basilar em decorrência da
valoração negativa
das consequências do crime.

Conforme entendimento sedimentado no Tema Repetitivo n. 1087, do STJ,
“
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).
”
.

Por outro lado
, conforme o STJ, “
é possível que o Órgão Judiciário, sob a ótica de sua discricionariedade, com base nas circunstâncias do caso concreto,
fundamente a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria em razão de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno
.

Saliento que
não há reformatio in pejus
, porquanto a reprimenda imposta restou estabelecida abaixo da pena fixada pelo juízo de origem”
(
AgRg
no REsp n. 2.044.698/SC, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024.)

O pequeno valor, para fins de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 155, § 2º, do Código Penal, é aquele que não ultrapassa o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, mostrando-se irrelevante, para a incidência da benesse, a restituição da
res.

Apresentada a apelação criminal, com as respectivas razões, pelo advogado dativo, mostra-se devido o arbitramento dos honorários devidos.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal
aforado por

Dheniswilson
Moretti Nunes
, pretendendo a reforma da sentença exarada pelo
J
uízo da
Terceira Vara da Comarca de Juína,
que o condenou à pena de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 93 (noventa e três) dias-multa, pela prática do crime delineado no artigo 155, § 1º

e § 4º, inciso I, c/c artigo 71, ambos do Código Penal
.

Em suas razões, o apelante pugna pela fixação da pena
privativa de liberdade
, em relação ao
primeiro fato
, no mínimo legal, alegando que a avaliação negativa
das consequências
do crime se deu a partir de elemento ínsito ao tipo penal, isto é, a redução patrimonial.

Relata, outrossim, a não comprovação de que teria praticado o
mencionado
crime em período noturno.

Indica a aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 155, § 2º, do Código Penal, diante da primariedade do agente e da restituição das coisas furtadas.

Por fim, requesta a majoração dos honorários
, à conta da atuação do advogado dativo
em fase recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do NCPC. (id. 205526191 - Pág. 59)

Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugna pelo parcial provimento do recurso, apenas para que se afaste a negatividade da circunstância judicial atinente às consequências do crime, em relação ao primeiro fato. (
id.
205526194)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por su
a
Procurador
a Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto,
recomendo
u
o
parcial provimento do recurso, para
que a pena basilar seja estabelecida no mínimo legal, conforme entendimento assim resumido:

“
EMENTA. ART. 155, §§ 1º E 4O, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO 71 DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO. Fixação da pena-base - Furto - Recurso interposto - Pedido de reforma - Inexistência de prejuízo material - Restituição do bem subtraído - Ausência de fundamentação - Dosimetria da pena - Aplicação do mínimo legal - Art. 155, § 2º, do Código Penal - Privilégio - Valor dos bens furtados - Jurisprudência consolidada - Superior Tribunal de Justiça - Tribunal de Justiça de Mato Grosso - Inaplicabilidade - Improcedência do pedido - Recurso acolhido parcialmente. PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”

É o relato.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024